Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-21.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012394-21.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS - CPF: 986.036.801-59 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012394-21.2023.8.11.0006

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada por aposentada contra associação de aposentados em que objetiva a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré à indenização por danos morais em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário a título de contribuições associativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ato ilícito por parte da associação de aposentados; (ii) a relação jurídica entre as partes é válida; e (iii) houve danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de contrato escrito e a falta de prova robusta da autorização para os descontos fragilizam a tese da apelante.

5. A autora, pessoa idosa e com baixa escolaridade, encontra-se em situação de vulnerabilidade, o que exige maior cautela na análise da validade do negócio jurídico.

6. A apelante não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, portanto acertada a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados.

7. Restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.

8. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes. 2. A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável. ”

Dispositivos relevantes citados: Súmula 297/STJ, 479/STJ; CDC, arts. 6, 14 e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021 e STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1930851 SP 2021/0204325-7 - Data de publicação: 24/09/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1012394-21.2023.8.11.0006

APELANTE
: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO
: SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação de
Associacao de Aposentados Mutualista para Beneficios Coletivos – AMBEC.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos.

Sentença
: julgou procedente a ação, declarou a inexistência do debito e determinou o cancelamento dos respectivos descontos da conta bancária da autora.

Condenou a parte requerida a restituir em dobro os valores indevidamente debitados, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data de cada desconto. Além disso, determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, fixadas em 10% do valor da condenação.

Apelação
(Id. 242265654): Argumenta que não houve ato ilícito de sua parte, que a relação jurídica entre as partes é válida e que não houve danos morais.

Alega que a Apelada somente questionou os descontos após 4 meses, o que demonstraria que tinha ciência deles e que não a impossibilitaram de pagar suas despesas, bem como sustenta que solicitou sua associação e autorizou os descontos em seu benefício previdenciário.

Defende que o valor da indenização por danos morais é excessivo e que a condenação pode prejudicar a continuidade das atividades da AMBEC em prol da comunidade idosa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões
(Id. 242265661 - Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012394-21.2023.8.11.0006

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela AMBEC contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à Sueli da Costa Silva Campos, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário sob o título de "contribuições associativas".

A AMBEC alega que não houve ato ilícito de sua parte, que a relação jurídica entre as partes é válida e que não houve danos morais. Sustenta que a Apelada solicitou sua associação e autorizou os descontos em seu benefício previdenciário.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem.

A AMBEC alega que a Apelada solicitou a associação e autorizou os descontos em questão.

Por outro lado, a Apelada nega veementemente ter autorizado qualquer desconto, afirma que jamais solicitou a associação.

Observa-se que a relação entre as partes é de consumo, porquanto aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o qual exige, em seu art. 46, que os contratos sejam redigidos de forma clara e compreensível.

No caso em análise, a ausência de contrato escrito e a falta de prova robusta da autorização para os descontos fragilizam a tese da Apelante. Além disso, a autora, pessoa idosa e com baixa escolaridade, encontra-se em situação de vulnerabilidade, o que exige maior cautela na análise da validade do negócio jurídico.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do extrato INSS, que comprovam o desconto realizados pelo apelante, (Id. 242265160). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não ocorreu.

Assim, constatado que a requerida não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, mostra-se acertada a sentença, no ponto em que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados, porquanto restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de provas de filiação da autora.

Com relação aos danos morais, eis que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

ASSOCIAÇÃO DEAPOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DA RÉ AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS... DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE... realizados em seu benefício previdenciário, a repetição do indébito e a reparação pelos danos morais sofridos pelos descontos indevidos. STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1930851 SP 2021/0204325-7 - Data de publicação: 24/09/2021.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor da condenação a título de danos morais em R$5.000,00 se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
nega-se

provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024